Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722102-76.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o seu apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e ressalta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A outra recorrente afirma que o seu recurso discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do reexame de fatos e provas, devendo ser afastado, portanto, óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033